Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004611-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), VITOR NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 068.549.001-74 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (IMPETRANTE), GIOVANI ANDRE DOS SANTOS - CPF: 028.128.621-30 (VÍTIMA), J. A. M. F. - CPF: 038.422.112-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. P
RISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
DOENÇA NEUROPSIQUIÁTRICA GRAVE COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. O
RDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de alegar que o paciente é portador de doença neuropsiquiátrica grave, necessitando de tratamento médico contínuo incompatível com o ambiente prisional. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;

(
I
I
) definir se a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva;

(
II
I
)
estabelecer se a comprovada condição de saúde mental do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de eventual excesso de prazo não se restringe a uma mera conta aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta, sua indispensabilidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos dos
arts
. 282, § 6o, e 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade do delito, ainda que evidenciada pela prática de roubos com emprego de arma branca, não constitui fundamento idôneo suficiente para justificar a segregação cautelar quando desacompanhada de elementos concretos que demonstrem perigo atual decorrente da liberdade do agente.

O fundamento de risco de reiteração delitiva baseado em registro anterior de prisão por desacato, desobediência e resistência deve ser analisado com cautela diante da existência de robusta documentação médica que comprova doença neuropsiquiátrica grave, com sintomas que podem influenciar o comportamento do paciente.

A comprovação de transtornos mentais relevantes, com necessidade de tratamento contínuo e uso de medicamentos psicotrópicos controlados, mitiga a presunção de periculosidade e enfraquece a justificativa da prisão preventiva fundada em risco de reiteração delitiva.

O ambiente prisional mostra-se inadequado para indivíduos em sofrimento psíquico severo, podendo agravar o quadro clínico e violar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento do processo e a proteção da ordem pública, ao mesmo tempo em que possibilitam o tratamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A análise do excesso de prazo exige a aplicação do princípio da razoabilidade, não se resumindo à mera soma aritmética dos prazos processuais

A gravidade abstrata ou concreta do delito, isoladamente, não justifica a manutenção da prisão preventiva sem demonstração de perigo atual decorrente da liberdade do agente.

A comprovação de doença neuropsiquiátrica grave do investigado constitui elemento relevante para afastar a presunção de periculosidade e autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva, como
ultima

ratio
do sistema cautelar penal, deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando estas se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, VII. CPP,
arts
. 282, §§ 4o e 6o, 312 e 319.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
VITOR NASCIMENTO DE MORAIS
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 25 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia; II) excesso de prazo; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram suficientes ao caso; V) faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente é portador de doença neuropsiquiátrica grave (CID F32.2 e F41.0), necessitando de tratamento médico contínuo, incompatível com o ambiente prisional.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 345189899).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da

ordem, substituindo
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
(id. 348434855).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante em 25/10/2025, pela suposta prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP). Na audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por um registro de prisão anterior por desacato, desobediência e resistência.

Posteriormente, o pleito de revogação da custódia, instruído com farta documentação médica, foi indeferido pelo Juízo de origem, que, embora tenha determinado providências para assegurar o tratamento de saúde do paciente no cárcere, manteve a segregação (Id. 217526511).

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegação defensiva de
excesso de prazo na marcha processual
, é imperioso destacar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que
a contagem dos prazos não se restringe a uma mera conta aritmética ou à simples soma matemática de dias
.

A constatação de eventual constrangimento ilegal por morosidade exige a
análise do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade
, sopesando-se a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências e a atuação das partes.

A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
lapsos temporais de 3 a 4 meses
, em processos de complexidade moderada e em fase inicial,
não configuram, por si sós, excesso de prazo
,
quando não demonstrada inércia estatal injustificada

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

Contudo, ainda que superada a tese estritamente temporal, a análise das condições pessoais e de saúde do paciente evidencia que a manutenção do cárcere, neste momento, revela-se insustentável.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de natureza excepcional, que somente se legitima quando, no caso concreto, se revelar indispensável e nenhuma outra medida cautelar se mostrar suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6o, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que, embora existentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, a manutenção da medida extrema se mostra desproporcional.

É inegável que a conduta imputada ao paciente — a prática de dois roubos em sequência, com emprego de arma branca — reveste-se de considerável gravidade concreta. Contudo,
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a segregação cautelar, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.
A manutenção da prisão com base unicamente nesse elemento não se mostra adequada, exigindo-se a demonstração de um perigo atual gerado pelo estado de liberdade do agente.

O Juízo de origem, para além da gravidade, invocou o risco de reiteração delitiva, fundamentado em um auto de prisão em flagrante lavrado aproximadamente quatro meses antes, pela suposta prática dos crimes de desacato, desobediência e resistência (Processo n. 1000714-80.2025.8.11.0099).

Ocorre que, à luz do quadro clínico do paciente, tal argumento deve ser visto com reservas. Os autos estão instruídos com robusta documentação médica (Id. 213639590), atestando que VITOR NASCIMENTO DE MORAIS é portador de “
doença neuropsiquiátrica incapacitante compatível com Depressão profunda com sintomas físicos e psicológicos associados a insônia e transtorno do pânico (CID 10: F32.2 + F41.0)
”, além de fazer uso contínuo de medicamentos psicotrópicos de controle especial, como
Quetiapina
, Amitriptilina, Fluoxetina e Diazepam.

Essa condição de saúde, caracterizada por instabilidade emocional, humor disfórico e agitação psicomotora, lança fundadas dúvidas sobre se a conduta anterior (desacato e resistência) decorre de uma propensão ao crime ou se constitui, na verdade, uma manifestação sintomática de seu transtorno mental. O comportamento errático do paciente, que em seu interrogatório policial confessou os delitos e afirmou ter pedido que chamassem a polícia após a perseguição (Id. 212870339), reforça a tese de que seus atos podem estar mais ligados a um quadro comportamental desorganizado, oriundo de sua enfermidade, do que a uma calculada carreira delitiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva da recorrente, considerando seu estado de saúde mental e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir

3.
A recorrente possui distúrbios mentais graves, comprovados por laudos médicos, que comprometem sua capacidade de entendimento e comportamento.

4.
A Resolução no 487/2023 do CNJ orienta o tratamento de pessoas com transtornos mentais em ambiente terapêutico, não asilar, priorizando medidas alternativas à prisão.

5. A prisão preventiva deve ser excepcional e justificada por perigo concreto à ordem pública, o que não se verifica no caso em análise.

6. A manutenção da prisão cautelar é desproporcional e injustificada, considerando os elementos individualizados do caso concreto.

IV. Dispositivo 7. Recurso provido. (STJ - RHC: 200541 PR 2024/0243992-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Conforme o precedente supracitado, a constatação do distúrbio mental grave mitiga a tese de risco à ordem pública e torna o cárcere desproporcional
. Assim como no caso analisado pelo STJ, o paciente possui farta comprovação de que seu comportamento
encontra-se
comprometido por doença neuropsiquiátrica, o que atrai a necessidade de tratamento adequado, e não de punição antecipada em regime fechado, ambiente notório por agravar o sofrimento psíquico.

Esse entendimento é alicerçado na imperativa observância da
Resolução no 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça
, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. A normativa determina o cuidado em liberdade como regra, priorizando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

O artigo 9o, inciso I, da referida resolução é claro ao determinar que, havendo pessoa com transtorno mental em prisão preventiva, o juiz reavaliará a necessidade e adequação da medida, considerando a possibilidade de tratamento nos serviços da RAPS.

A manutenção do paciente no ambiente carcerário, inadequado para sua condição, representa uma afronta direta a essa política judiciária, que preza pela desinstitucionalização e pelo cuidado em meio aberto como regra.

Dessa forma, a demonstração médica inequívoca de transtornos neuropsiquiátricos sérios é um fator que mitiga a presunção de periculosidade e enfraquece o fundamento da reiteração delitiva, exigindo do Judiciário uma resposta cautelar diversa da prisão.

Portanto, a solução que melhor se amolda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana é a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Tais medidas, se bem aplicadas e fiscalizadas, são suficientes para, de um lado, acautelar o meio social e garantir o seguimento do processo e, de outro, permitir que o paciente receba o tratamento de saúde de que necessita, fator que se mostra essencial para prevenir novos episódios.

A prisão, reitera-se, é a
ultima

ratio
do sistema cautelar penal, e só deve ser mantida quando as medidas do art. 319 do CPP se mostrarem, concretamente, insuficientes, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor de
VITOR NASCIMENTO DE MORAIS
, para revogar sua prisão preventiva e determinar a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes
medidas cautelares
, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal:

a)
Monitoramento eletrônico
, a ser instalado e fiscalizado pelo Juízo de origem;

b)
Recolhimento domiciliar
no período noturno (das 20h às 06h) e nos dias de folga;

c)
Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos
e quaisquer outros locais de reputação duvidosa ou que se mostrem incompatíveis com seu quadro de saúde mental;

d)
Obrigação de se submeter a acompanhamento médico-psiquiátrico
, comprovando mensalmente ao Juízo de origem a regularidade do tratamento;

e)
Comparecimento a todos os atos do processo
para os quais for intimado;

f)
Comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades;

g)
Proibição de se ausentar da Comarca
, por período superior a 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do Juízo processante.

Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado de qualquer dessas condições implicará o imediato restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor d
o
paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Comunique-se, a autoridade coatora para as
providências cabíveis
para implementação do monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026